Tribunal: TJMT
Processo: 1019912-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019912-85.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), EDILSON BUENO DE MAGALHAES - CPF: 833.105.681-72 (PACIENTE), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA CRIMINAL DE ARAPUTANGA-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (IMPETRANTE), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (IMPETRANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEUZA ALVES DE SOUZA - CPF: 891.580.161-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019912-85.2020.8.11.0000

PACIENTE: EDILSON BUENO DE MAGALHAES
IMPETRANTE: RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA, OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, AMEAÇA, INCÊNDIO E MAUS TRATOS A ANIMAIS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE – NÃO COMPROVAÇÃO – INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
–
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES, DENTRE ELAS O MONITORAMENTO ELETRÔNICO
.

Não olvidando a gravidade dos fatos imputados ao paciente, não subsistem os pressupostos autorizadores da prisão cautelar, notadamente o
periculum libertatis
, pois inexiste nos autos base empírica a evidenciar a suposta periculosidade concreta dele.

Se as medidas cautelares de não aproximação da vítima, com monitoração eletrônica, cumpre a finalidade de afastar o risco de reiteração delitiva, deve-se preferi-las ao cárcere.

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve dar preferência àquelas menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019912-85.2020.8.11.0000

PACIENTE: EDILSON BUENO DE MAGALHAES
IMPETRANTE: RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA, OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de EDILSON BUENO MAGALHÃES, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos art. 147 e 250, ambos do CP, com as implicações da Lei n. 11.340/06, e art. 32, § 2o, da Lei n. 9.605/98.

Assevera que EDILSON não cometeu os crimes que lhe são imputados,
“não passando de mentiras”
da vítima,
“que busca prejudicar o paciente”
.

Discorre sobre a inexistência de provas dos delitos e diz não haver fundamentação concreta na decisão que indeferiu o pedido de revogação da sua segregação cautelar, decretada para garantia da ordem pública.

Acrescenta que, em outra oportunidade, esta Corte concedeu, no HC no 1019208-72.2020.811.0000, liminar para colocá-lo em liberdade, independentemente do pagamento de fiança, o que, no seu entender, demonstra que o paciente
“não oferece risco à ordem pública”
.

Verbera que é de
“família bastante conhecida”
, tem residência fixa e trabalho lícito. Invoca, ainda, a Recomendação no 62/2020-CNJ, que dispõe acerca de medidas preventivas à propagação do Coronavírus.

Pugna pela concessão da ordem para que EDILSON seja posto em liberdade e, nessa condição, responda a ação penal. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão por cautelares diversas.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, registro que a argumentação lançada na exordial, que trata da análise das provas existentes nos autos de origem, é questão que demanda o exercício do contraditório e da ampla defesa, com dilação probatória, que não se afigura cabível na estreita via do
habeas corpus
, que demanda prova pré-constituída das alegações.

O que se analisa, nesta ação mandamental, é a existência ou não de constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva do paciente.

Dito isso, verifico que o Delegado de Polícia de Araputanga representou pela prisão preventiva de EDILSON BUENO MAGALHÃES, aduzindo que a sua ex-companheira, ELEUZA ALVES DE SOUZA, no dia 09/08/2020, noticiou que o paciente ateou fogo na residência dela, expondo sua vida a perigo, além de resultar na morte de animal doméstico.

Em razão disso, no dia
13/08/2020
foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima [autos n. 1000860-86.2020.811.0038],
verbis:

“[...] Nesse diapasão, conforme pugnado pela vítima,
DETERMINO
que o suposto agressor se submeta às condutas preventivas a seguir elencadas, quais sejam:

I) PROIBIÇÃO de aproximação da ofendida, no limite mínimo de 100 (cem) metros de distância;

II) PROIBIÇÃO de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação;

Com relação ao pedido de proibição de frequentar o local requerido pela vítima, sendo o seguinte endereço:
ONDE ELA ESTIVER,
INDEFIRO
, pois muito amplo e sem definição específica.

Consigno
que o descumprimento de medidas protetivas configura o crime descrito no art. 24-A da Lei n. 11340/06.

Conforme dito alhures, seguindo o
FLUXO
estabelecido pela Instrução Normativa n. 2/2020,
determino
as seguintes providências:

a) INTIME-SE
a vítima e o
requerido
das medidas ora deferidas; [...]”

EDILSON foi
intimado das medidas protetivas
em
17/08/2020
, as 13h04
[ID 37448302 dos autos 1000860-86.2020.811.0038]

Nada obstante, em
05/09/2020
, às 11h17, contrariando a determinação judicial, EDILSON entrou em contato com a vítima,
por meio de mensagem de celular
, ameaçando-a novamente:

“Manda.logo.esse.policialsim.corrupito.me.prender.o.dia.que.eu.sair.di.la.agente.aserta” [sic – ID. 39622368 – autos 1001011-52.2020.811.0038].

Diante do descumprimento das medidas protetivas, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente.

Após manifestação favorável do Ministério Público, o juízo
a quo
assim decidiu quanto à prisão preventiva:

“[...] Relata que através das declarações da vítima e do relatório policial n. 180/2020 e anexo fotográfico (ID 37385069) – págs. 1/3, depreende-se que no dia 9/8/2020, por volta das 11h44min o representado foi até a residência da ex-esposa e vítima ELEUZA ALVES DE SOUZA, localizada na Rua Alagoas, s/n., bairro São Luiz, nesta cidade e Comarca e a incendiou, expondo a perigo a vida, integridade física e patrimônio de outrem, bem como causando prejuízo, além de resultar na morte de animal doméstico pertencente à vítima.

Demostra a seguinte dinâmica dos fatos: a vítima deparou com o suspeito na frente de sua residência dizendo: “onde você pensa que vai, volta e vai fazer almoço pra mim”, mas, como a vítima não obedeceu e respondeu que iria para a casa de sua mãe, o representado disse: “então vai, porque quando você voltar a sua casa vai estar só o pó”.

Após algum tempo, a vítima recebeu a notícia que sua casa estava em chamas e até o seu cachorrinho havia morrido na ocasião, conforme declaração (ID 3785066) – págs. 1/2.

Assevera que o perito criminal esteve no local do incêndio e mencionou que tudo indicava que o foco teria começado nos colchões de cada quarto, dando a entender que o fato ocorreu de forma criminosa.

Destaca ainda que em entrevista com o senhor GERALDO (testemunha), salienta que este tentou impedir que EDILSON ateasse fogo à casa, mas que não obteve êxito, pois o suspeito lhe disse que o mataria se tentasse impedir – relatório (ID 37385069).

Aduz que é possível extrair das declarações da vítima que o representado é uma pessoa descontrolada e com perfil psicológico instável, visto que por diversas vezes durante o relacionamento a ameaçou de morte chegando inclusive ao ponto de inúmeras vezes a agredir, além de matar animais domésticos da vítima como forma de intimidação.

[...]

Relativamente aos
indícios de autoria
, em cognição sumária e provisória, tenho como demonstrados, pelo relatório policial (ID 37385069) – pág. 1, o qual mencionou o seguinte trecho:

“(...)
Em entrevista com o senhor GERALDO este relatou que tentou impedir que o representado ateasse fogo na casa de ELEUZA, mas não conseguiu
(...)”.

Assim como, em razão da declaração prestada pela ofendida (ID 37385066) – págs. 1/2.

“(...) afirma que conviveu com durante 09 anos. (...) Porém o relacionamento sempre foi conturbado com ameaças de morte e agressões físicas; afirma que já acionou a polícia outras vezes, porém o mesmo não foi preso e continuou fazendo as mesmas barbaridades;
QUE já a manteve em cárcere privado como se fosse uma pessoa transtornada; afirma que ele a ameaça a semana inteira de morte e quer que ela vá com ele para o sitio de qualquer forma, mas quando ela vai para o sitio ele a agride fisicamente, coloca ARMA na cabeça dela, EFETUA DISPAROS em sua direção, mas acerta em outro lugar próximo com a intenção de assustá-la
... (...) ... afirma que está super amedrontada, porque mesmo depois de ter colocado fogo a casa dela continua mandando mensagens de morte dizendo que
"se ela não voltar a morar com ele vai matá-la, igual fez com a cachorrinha mel, ou seja, esse foi um episódio que aconteceu no sitio, foi um momento em que ele estava bravo e chegou em casa e para amedronta-la TIROU A ARMA e ATIROU NA CABEÇA DA CACHORRINHA que estava deitada embaixo da mesa
; afirma que
esse não foi o primeiro cachorrinho que ele mata para amedrontá-la, já teve outro episódio que ele matou outro animalzinho de pura ruindade, simplesmente para dizer que se ela não obedecesse ele a mataria igual matou o cachorrinho que não estava fazendo nada, que simplesmente estava deitado
; afirma que
no dia dos fatos estava em sua casa e quando acordou para ir para a casa de sua mãe para passar o dia dos pais com ela, já encontrou com o suspeito em frente da sua casa com cara amarrada e disse "onde você pensa que vai, volta e vai fazer almoço pra mim" e como ela não obedeceu e disse que iria na casa da sua mãe, o mesmo disse "então vai porque quando você voltar a sua casa vai estar só o pó”
; afirma que após algum tempo recebeu a notícia que a
sua casa estava em chamas e até o seu cachorrinho que estava embaixo de sua cama morreu esturricado "coitadinho" ele não teve piedade nem do bichinho, pois o alvo dele foi queimar os pertences pessoais da vítima como roupas ,cama, e objetos da filha dela
; afirma que
depois ainda mandou mensagem dizendo que se ela denunciasse que ele tinha ARMAS NO SITIO ele iria MATÁ-LA
, mas afirma que ele possui duas armas de fogo calibre .22 no sitio na cigarra, próximo a fazenda Adorama (...)”.

Ressalto que a palavra da vítima nos casos de violência doméstica possui grande relevância, visto que se tratam de infrações penais praticados, de modo geral, na clandestinidade.

Além da prova da existência do crime e de indícios de autoria, o art. 312, do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando presente indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade do implicado (
é o
periculum libertatis
).

No caso vertente, verifico que a liberdade do representado gera risco à ordem pública, uma vez que em pesquisa ao sistema APOLO verifico que o representado possui em seu desfavor ação penal (113180) pela prática do crime de ameaça no âmbito doméstico contra a mesma vítima, denotando-se a reiteração delitiva.

Ademais, verifica-se presente o risco concreto diante da gravidade dos delitos supostamente praticados decorrente do incêndio causado na residência da ex- esposa e ameaças envolvendo arma de fogo.

[...]

Ante o exposto, ante a necessidade de garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 311, 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal,
DECRETO
a
prisão PREVENTIVA
do representado
EDILSON BUENO DE MAGALHÃES.
[...]”

Deferida a busca e apreensão domiciliar e a prisão preventiva do paciente pelo juízo singular, no cumprimento do mandado foram localizadas
duas espingardas e petrechos de recarga de munição
, tipificando o crime descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, pelo qual foi preso em flagrante, e teve a
fiança arbitrada
em 1 [um] salário mínimo.

Não dispondo de meios para arcar com a fiança, a Defensoria Pública ingressou com o HC no 1019208-72.2020.811.0000, que teve a liminar deferida pelo Desembargador Plantonista, RUI RAMOS RIBEIRO,
apenas e tão somente para dispensá-lo do pagamento da quantia, em razão da sua hipossuficiência econômica, substituindo a prisão em flagrante por cautelares diversas
.

Dito isso, o que se observa,
ao contrário do que querem fazer crer os impetrantes
,
não se adentrou na necessidade da prisão dele para garantia da ordem pública
.

A questão tratada na presente ação mandamental é diversa daqueloutra, e deve ser individualmente analisada.

Observo que,
após o cumprimento do mandado de prisão preventiva em 11/09/2020
,
EDILSON foi interrogado em
12/09/2020
, e na oportunidade
confirmou que manteve contato com ELEUZA

“por mensagens e até mesmo por ligação, mas é ela quem começa com as mensagens e ligações”
.

A defesa do paciente buscou a sua liberdade, que foi indeferida pelo juízo
a quo
, em decisão assim fundamentada:

“[...] Verifico, nesta quadra procedimental, que os motivos ensejadores da prisão preventiva do representado mantêm-se incólumes, porquanto a materialidade e os indícios de autoria pela prática dos crimes ocorridos no dia 9/8/2020, narrados na representação pela autoridade policial, encontram-se sobejamente demonstrados, conforme fundamentado na decisão que decretou a prisão em preventiva nestes autos (ID 35462132).

Consoante já delineado na supramencionada decisão, a segregação cautelar é necessária como
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
, diante da reiteração na prática de crime envolvendo violência doméstica, visto que possui ação penal em trâmite nesta Comarca pelo delito de ameaça, sendo o seguinte: 113180; inclusive contra a mesma vítima ELEUZA ALVES DE SOUZA.

Assim como presente o risco concreto, diante da gravidade dos delitos supostamente praticados, decorrentes do incêndio causado na residência da ex-esposa e ameaças envolvendo arma de fogo.

Circunstâncias que demonstram que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes, para proteger a integridade física da vítima.

Ademais, malgrado a defesa tenha sustentado como fato novo a atual pandemia do COVID-19 (Coronavírus), tal argumentação não justifica a revogação da prisão outrora decretada, uma vez que a Recomendação n. 62 do CNJ não autoriza de forma automática a concessão de liberdade provisória, principalmente tratando-se de delitos graves. [...]”

Não obstante a gravidade dos fatos imputados ao paciente, não subsistem os pressupostos autorizadores da prisão cautelar, máxime o
periculum libertatis
, porquanto, a meu sentir, não ficou demonstrada nos autos sua acentuada periculosidade.

De fato, em
17/08/2020
, o beneficiário foi devidamente comunicado sobre as medidas cautelares concedidas à sua ex-companheira, e, mesmo assim, em
05/09/2020
, voltou a incomodar e a perturbar o sossego da vítima, ameaçando-lhe por mensagens encaminhadas por celular.

No entanto, sem embargo da reprovabilidade da conduta do paciente, até este momento não há indícios de que sua liberdade colocará em risco a integridade física ou psíquica da paciente, notadamente porque os crimes não foram praticados mediante violência ou grave ameaça
direta e pessoal
.

Apesar do deliberado descumprimento das medidas protetivas impostas, nada obsta, no caso em apreço, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em especial a não aproximação da vítima, nem de sua residência, tampouco manter com ela qualquer tipo de contato, e a
monitoração eletrônica
.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO EM PARTE

a ordem impetrada em favor de
EDILSON BUENO DE MAGALHÃES
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

(i) comparecimento
bimestral
em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) não se ausentar da comarca sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iii) não se envolver em outro fato criminoso;

(iv)
não se aproximar da vítima, e nem de seus familiares, em nenhuma hipótese, em sua residência, em seu local de trabalho, nem em outro lugar, a uma distância mínima de 200 [duzentos] metros, tampouco manter com eles qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp
;

(v)
monitoramento eletrônico por tornozeleira
.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente
EDILSON BUENO DE MAGALHÃES
,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente acerca das medidas cautelares impostas, e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento
.

Fica o juízo de origem responsável, ainda, pela realização da audiência para colocação da tornozeleira eletrônica,
devendo cientificar a vítima
, a fim de que informe, imediatamente, à autoridade competente, eventual descumprimento por parte do paciente.

Desde já fica o juízo de origem autorizado a
revogar
, a
substituir
ou a
acrescentar
outras medidas cautelares, máxime quanto à possibilidade de retirada da tornozeleira eletrônica e de não aproximação da vítima ou das testemunhas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020